Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. LESÃO NA ARCADA DENTÁRIA. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA. SUSPEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DOCUMENTAÇÃO.
1. A teor do disposto no art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. A testemunha suspeita pode ser inquirida em juízo, desde que necessário, devendo o juiz atribuir ao depoimento prestado o valor que possa merecer (CPC, art. 447, §§3o, II, 4o, e 5o).
3. A impugnação de autenticidade documental, nos termos do artigo 436, parágrafo único, do CPC: “deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.”
4. A prestação de serviços médicos é, em geral, de meio e não de resultado. Cabe ao profissional empregar toda sua técnica e todos os recursos para garantir a saúde e a vida do paciente, mas não se pode culpá-lo caso os esforços não sejam suficientes para o alcance do resultado esperado.
5. Para a verificação do erro médico é imperioso que se verifique não o resultado do tratamento da doença, mas se os meios usados foram inadequados, ou, sendo adequados, se o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia.
6. A título de melhor aferição do quantum a ser fixado a título de reparação moral, adota-se o critério bifásico, conforme orientação do STJ. Assim, o dano moral deve ser fixado de acordo com situações análogas e em análise minuciosa das particularidades do caso concreto.
7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.